Tribunal: TJES
Processo: 5000404-53.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-53.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSEANE FERREIRA DE ALBUQUERQUE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO LIMITADA ÀS PARCELAS POSTERIORES A 30/03/2021. TEMA 929 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, nulidade do contrato, restituição de valores e danos morais, ajuizada pela recorrida em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que firmou com o banco requerido o contrato nº 14325373 para receber empréstimo no valor de R$ 3.176,00 (três mil, cento e setenta e seis reais), sendo que acreditou que estivesse contratando um empréstimo consignado tradicional, contudo, o serviço oferecido foi um empréstimo consignado via cartão de crédito com reserva de margem consignável, que afirma não ter solicitado. Diante disso, requer a nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos em dobro e indenização por danos morais.

Por outro lado, o recorrente, em sua contestação, arguiu preliminar de ausência de resolução pela via administrativa, falta de interesse de agir e as prejudiciais de mérito da prescrição e da decadência. No mérito, sustentou ausência de vício de consentimento da autora; pagamento voluntário da fatura; falta de comprovação de fato constitutivo de seu direito; inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; legalidade do produto cartão de crédito consignado "BMG CARD"; necessidade de compensação de valores em caso de condenação por danos materiais; inexistência de danos morais. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Em sede de

sentença (ID 15389418) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1) declarar a nulidade do contrato firmado junto ao requerido, referente ao cartão de crédito consignado, bem como a ilegalidade da retenção consignada em folha de pagamento da demandante.

2) condenar o banco PAN S/A ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor, o que totaliza R$ 15.174,60 (quinze mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos). Sobre tal valor deve incidir correção monetária a contar da data dos respectivos descontos,. acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

3) condenar o BANCO PAN S/A, ora requerido, a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, mais juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data citação.

Caberá à autora devolver o valor creditado em sua conta, qual seja, R$ 5.302,58 (cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), facultada a compensação deste valor com o crédito que tem a receber
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 15558451), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido; a compensação de valores creditados em favor da recorrida; a restituição simples, ou em caso de restituição em dobro que seja limitada às prestações posteriores ao julgamento do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Em análise aos documentos acostados aos autos, verifico inconsistência entre as informações constantes no histórico de empréstimo apresentado pela recorrida (ID 15388883) e o contrato apresentado pelo recorrente ID 15389402. No histórico constam dois contratos ativos entre as partes, sendo um datado de 2018 e outro de 2022. O contrato apresentado pelo recorrente foi assinado em 2021. Não obstante, o recorrente junta faturas do cartão de crédito, cuja cobrança se iniciou em 2018, e nelas não consta qualquer compra efetuada com o referido cartão (ID 15389401), o que demonstra verossimilhança na alegação da recorrida de que nunca pretendeu a contratação do empréstimo na modalidade RMC.

Para além do exposto, verifico que no contrato apresentado pelo recorrente, embora conste biometria facial e documento de identidade, não consta qualquer chave de apuração de autenticidade indicada para validar a autenticidade da foto, bem como assinatura digital.

Ora, o instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20.

Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil.

Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Também não consta geolocalização, ou dados irrefutáveis capazes de comprovar a contratação.

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

No que tange ao pedido de compensação, este já foi devidamente deferido pelo juízo
a quo
:

“Por fim, considerando que autora terá que devolver o valor creditado em sua conta bancária, autorizo a demandante a realizar a compensação do montante que tem a receber com o valor que deve ser restituído à parte requerida.” (ID 15389418)

Em relação à restituição, deve se dar em dobro, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . FALHA NO DEVER DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
VALOR MAJORADO PARA O MONTANTE DE R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO . SEGUNDO RECURSO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 07753387920228040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumido
r. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Todavia, limito a restituição em dobro às parcelas posteriores a 30/03/2021, em razão de precedente vinculante (tema 929 do STJ):

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0003343-94.2023.8 .17.2670 APELANTE: BANCO BRADESCO APELADO (A): GERALDO LUIS DA SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO SEGUNDO MODULAÇÃO DO STJ. TEMA REPETITIVO 929 . DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES . HONORÁRIOS MAJORADOS DE 10% PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2 . A falha na segurança dos procedimentos de contratação de empréstimos consignados, permitindo que terceiros realizem operações fraudulentas em nome de consumidores, configura defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 3. A realização de empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, causa angústia, preocupação e insegurança, configurando dano moral indenizável. 4 . A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da condenação. 5. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 6 . O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, salvo hipótese de engano justificável. 7. Os descontos realizados em benefício previdenciário com base em empréstimos consignados fraudulentos são indevidos, não havendo falar em engano justificável . 8. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ. 9.
A restituição em dobro somente é cabível para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021) referente ao Tema 929/STJ, ou, antes disto, se comprovada a má-fé
. 10. Ausente prova robusta da transferência dos valores dos empréstimos consignados para a conta do consumidor, não há falar em compensação. 11. Honorários majorados para 20% em atenção ao art . 85, § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, majorando os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do voto do Relator. Caruaru, data registrada no sistema. Des . Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 00033439420238172670, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

A restituição em dobro é pacífica na jurisprudência deste Colegiado Recursal, conforme enunciado firmado pela Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, do Sistema dos Juizados Especiais:

Enunciado nº 29 -
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

No que tange ao dano moral, diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Com relação ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais no valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte lesada, ao tempo em que serve de estímulo para o recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restituição em dobro se limite às parcelas posteriores a 30/03/2021, conforme entendimento exarado no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)